Tribunal: TJMT
Processo: 1007646-66.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007646-66.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), LUCAS BEMERIO HENRIQUE PEREIRA - CPF: 058.203.711-51 (PACIENTE), ANDREY DIONYS BARBOSA SANTIAGO - CPF: 063.502.731-33 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007646-66.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTES QUE POSSUEM INÚMEROS REGISTROS CRIMINAIS, INCLUSIVE CONTRA O PATRIMÔNIO (ROUBO E FURTO) – MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES – INAPLICABILIDADE DA RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ – PACIENTES QUE NÃO INTEGRAM O GRUPO DE RISCO DO COVID-19 – EXCEPCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não se evidencia constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva, fundada na garantia da ordem pública, quando o magistrado singular a justifica na reiteração delitiva dos agentes.

As medidas alternativas ao encarceramento, diante da situação do COVID-19, devem ser direcionadas aos detentos que estão incluídos no grupo de risco da pandemia e que não representam risco à sociedade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007646-66.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de LUCAS BEMÉRIO HENRIQUE PEREIRA E ANDREY DIONYS BARBOSA, contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de tentativa de furto duplamente qualificado – art. 155, § 4o, II e IV, do CP.

O impetrante sustenta que: 1)
“a autoridade coatora converteu a prisão mesmo se tratando de ilícito falho praticado sem violência ou grave ameaça”
, contrariando a Recomendação 62 do CNJ; 2)
“na há razoabilidade, em atual realidade de pandemia, na decisão que determinou o ergástulo aos pacientes”
; 3) devem ser impostas medidas cautelares alternativas.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva dos pacientes, com imposição de medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi indeferido.

O Juízo singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007646-66.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, anoto que o impetrante limitou-se a juntar unicamente a decisão constritiva.

Extrai-se do ato constritivo que os pacientes tiveram suas prisões decretadas [em 20.3.2020] para acautelar a ordem pública, por
reiterarem
no cometimento de crimes, como destaca este trecho transcrito:

“Trata-se de auto de prisão em flagrante de Lucas Benemério Henrique Pereira e Andrey Dionys Barbosa Santiago, pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 155 § 4°, incisos II e IV, c/c o artigo 14, todos do Código Penal.

Conforme narrado nos autos o flagranteado Lucas Benemério Henrique Pereira foi colocado em liberdade recentemente, tendo em vista que sua prisão cautelar foi reanalisada conforme orientação dada pelo CNJ por meio da recomendação n° 62.

Convém dizer também que os flagranteados possuem diversos registros em seu desfavor, conforme consta no sistema Vínculum da policial civil, juntados nos presentes autos
.

O requisito da preventiva preenchido foi a garantia da ordem pública, pois, como já dito, os custodiados possuem diversos registros , o que demonstra de forma concreta a possibilidade de nova reiteração criminosa, de modo que eles devem ser encarcerados a fim de se resguardar a ordem pública para que desta forma evitar novas reiterações delitivas (...).

Isto posto, e uma vez presente ao menos um dos fundamentos ensejadores do decreto preventivo, quer seja, o da garantia da ordem pública, conforme previsto no artigo 312 do CPP e visando acautelar o meio social, CONVERTO a prisão em flagrante em preventiva, fazendo-o com fundamento no artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal”

Nas informações, o magistrado singular reforçou que:

“Em que pese se tratar de um delito patrimonial sem violência a pessoa e na modalidade tentada, importante destacar que o paciente
Lucas Benemério Henrique Pereira foi colocado em liberdade, tendo em vista que sua prisão cautelar foi reanalisada conforme orientação dada pelo CNJ por meio da recomendação n° 62, no dia 19/03/2020, sendo que no dia seguinte é preso em flagrante tentando furtar o mesmo comércio que ensejou sua primeira prisão
.

Ora,
o citado foi posto em liberdade ante a situação atual de pandemia no país e mesmo assim saiu de sua residência para, supostamente, tentar realizar a prática de outro delito
.”

De fato, ao consultar o sistema deste Tribunal, verifica-se que os pacientes registram inúmeros registros criminais (ações penais e inquéritos), por crimes de diversas naturezas, inclusive contra o patrimônio (roubo e furto), a justificar a manutenção das suas custódias preventivas.

Além disso, o paciente LUCAS foi posto em liberdade em outro processo no dia
19.3.2020
(crime contra o patrimônio), com fundamento na Recomendação 62 do CNJ, e, no dia seguinte, em
20.3.2020
, tentou furtar – acompanhado com o paciente ANDREY – o mesmo estabelecimento comercial, ocasião em que foi preso novamente pelo delito apurado nestes autos, revelando que as medidas cautelares alternativas são insuficientes para evitar o cometimento de novos crimes.

Embora o impetrante descreva diversas situações relacionadas à pandemia de COVID-19, não identifico nos autos nenhuma situação concreta que confira tratamento diferenciado aos pacientes.

Na hipótese, além da reiteração delitiva, não se identifica nos autos que os pacientes estejam inseridos no grupo de risco, tampouco registros de contágio no local em que se encontram reclusos.

As medidas alternativas ao encarceramento, diante da situação do COVID-19, devem ser direcionadas aos detentos que estão incluídos no grupo de risco da pandemia e que não representem risco à sociedade.

Com efeito, a situação crítica que assola o mundo não pode ser utilizada como salvo conduto para o criminoso contumaz, consoante a seguinte decisão do STJ:

“[...] no tocante a necessidade de se evitar aglomeração de pessoas em razão do COVID-19, por certo que referida medida não serve como salvo conduto indiscriminado, para que se mantenha ou coloque nas ruas pessoas de alta periculosidade. Ademais, não trouxe o impetrante aos autos qualquer informação no sentido da ocorrência de eventual proliferação do referido vírus no estabelecimento prisional no qual o paciente se encontra recluso [...].

[...] o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) o risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida. No caso em exame, ao que parece, ao menos nesse exame perfunctório próprio deste momento processual, não houve a demonstração de tais pressupostos. Por outro vértice, não se podem olvidar das razões que justificaram sua segregação cautelar, tais como reincidência em crimes patrimoniais, possuir outras ações penais em curso e ter sido preso em outro Estado da Federação.”
(HC no 570082/PR, Min. Reynaldo Soares, 31.3.2020).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020